Tribunal: TJDFT
Processo: 0719108-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra o indeferimento da consulta de bens passíveis de penhora via SNIPER (Sistema Nacional de Recuperação Patrimonial e Recuperação de Ativos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em avaliar a possibilidade de deferir a pesquisa pelo sistema indicado.
III. Razões de decidir
3. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado.
4. Infrutíferas as buscas empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0738766-46.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 8/2/2023.